Tribunal: TJMT
Processo: 1013309-56.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013309-56.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[KATHILENE DOS SANTOS BENITES - CPF: 030.313.941-27 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EXTRATO FINANCEIRO, SITUAÇÃO DE MATRÍCULA, PRINTS DE TELAS SISTÊMICAS, CERTIFICADO DE ACEITE DIGITAL SEM INDICAÇÃO DO IP. VÍNCULO CONTRATUAL NÃO RECONHECIDO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. Extrato financeiro, situação da matrícula e telas sistêmicas, juntados em contestação, não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por outros elementos de prova.

3. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

4. “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

5. Sentença reformada

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, ao fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome do Recorrente perante aos órgãos de proteção ao crédito.

A parte recorrente postula a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, argumentando que não contratou os serviços da reclamada e que a inscrição negativa é indevida. Ao final, requer a declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

Na petição inicial a reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela instituição recorrida, juntando extrato da negativação.

A reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que o contratou os serviços educacionais, não adimplindo com as prestações acordadas, sendo exercício regular de direito a negativação do devedor. A fim de comprovar a tese defensiva, a reclamada acosta telas sistêmicas referentes a extrato financeiro, histórico escolar, extrato de bolsa, bem como, contrato de prestação de serviços educacionais
com aceite digital sem indicação do IP
, conforme consta do documento:

“Abaixo estão descritos os dados relacionados ao aceite do contrato pelo Contratante:

Dados da operação

Nome do Contratante:

Nome do Aluno:
Kathilene dos Santos Benites

Registro do Aluno:
993274

Curso:
Direito - Bacharelado

Contrato assinado: Prestacao de Servico PADRÃO DM - AEDU

Data e hora do aceite no Contrato pelo Contratante:
07/08/2019 19:19:00

IP de acesso do Contratante:

Todos os registros eletrônicos de acesso a esta aplicação que originaram as atividades descritas nesse documento serãopreservados e estarão disponíveis para consulta em nosso banco de dados.

Cuiabá, 10 de Abril de 2021
”
(sic – id. 106584636).

Nesse contexto, é forçoso reconhecer a fragilidade da prova, uma vez que não há nos autos outros elementos robustos a subsidiar a tese de existência relação jurídica, pois a Reclamada juntou tão somente documentos produzidos de forma unilateral (contrato de prestação de serviço sem IP do contratante, extrato financeiro, situação de matrícula e Histórico Escolar).

Assim, havendo negativa do Reclamante em ter celebrado contrato de prestação de serviço com a reclamada, forçoso reconhecer a fragilidade das provas acostadas pela reclamada, uma vez que não há nos autos outros elementos a subsidiar a tese de existência relação jurídica, razão pela qual a sentença deve ser reformada, posto que a reclamada não comprova a contratação dos serviços educacionais pela reclamante, padecendo de legalidade as cobranças e, pelas mesmas razões, a inscrição do respectivo débito nos órgãos de proteção ao crédito deve ser considerada indevida.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa, ou
seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Não há notícia de negativação preexistente.

Desse modo, a recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e a) Declarar a inexigibilidade dos débitos
sub judice, no valor total de
R$ 3.109,92 (Três mil cento e nove reais e noventa e dois centavos); b) Condenar a recorrida ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), nos termos do art. 487, I do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022